Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703562-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANTONIO RODRIGO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTRO contra decisão de ID 176311251, proferida em cumprimento de sentença proposto por ANTONIO RODRIGO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que a penhora sobre percentual de pagamento de contrato firmado foi determinada por juízo incompetente, uma vez que se encontra em recuperação judicial; que a medida tem caráter excepcional; que não foi comprovado o esgotamento das diligências; que há risco de suspensão da prestação do serviço ao Município de Águas Lindas de Goiás; que houve deferimento anterior de penhora no rosto dos autos n. 0712583-95.2019.8.07.0015. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a desconstituição da penhora sobre o contrato de prestação de serviço de coleta, transporte e tratamento dos resíduos sólidos firmado com o Munícipio de Águas Lindas de Goiás. Custas recolhidas (ID 55445760). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A primeira questão se refere à incompetência do juízo prolator da decisão para deliberar sobre recursos que ingressam em pessoa jurídica submetida à recuperação judicial. Com a comunicação da penhora ao juízo universal, proferiu-se a seguinte decisão nos autos da recuperação judicial n. 0712583-95.2019.8.07.0015: Trata-se de crédito extraconcursal de Antônio Rodrigo Advocacia Associada, oriundo dos autos do processo no 0008853-67.2016.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília. Certificado no ID. 169916512, decisão com força de oficio de ID. 169916513, na qual o juízo da 19a Vara Cível de Brasília defere a penhora de créditos que a executada CAENGE S.A – CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA possua perante o Município de Águas Lindas de Goiás e questiona se referida penhora interfere no plano de recuperação e se tem algum interesse na causa. Intimadas a manifestarem-se (ID. 169948198) as recuperandas, Caenge e outras, peticionaram no ID. 171057446. Defendem as recuperandas que a penhora de crédito não merece subsistir, seja porque o Cumprimento de Sentença já se encontra garantido com penhora realizada no rosto destes autos, seja porque a penhora de crédito põe em risco o curso do próprio processo recuperacional. Ressalta que o referido credor já havia logrado êxito na penhora no rosto destes autos, conforme noticiado na petição de ID 143079032 e no Ofício de 146163580, o que veio a ser deferido por este Juízo, conforme decisão de ID 146196400. A Administradora Judicial manifestou-se no ID. 172930210. Conforme melhor explanado acima, aduz, genericamente, que a penhora de recursos realizadas em ações executivas singulares, de créditos extraconcursais, deflagradas em desfavor das recuperandas não devem ser transferidas para o Juízo da recuperação judicial. O Ministério Público manifestou-se no ID. 175609734, em relação à penhora dos valores perante o Município de Águas Lindas de Goiás, salientou a necessidade de observância às acertadas ponderações e cautelas expressadas na decisão prolatada no d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Assim, opinou para que, por ora, seja mantida a “penhora no rosto dos autos, relacionada a tal crédito, assim como, para que seja indeferido o pedido de liberação de valores, após a conversão da quantia bloqueada e transferida à conta judicial vinculada àquele juízo, até que sobrevenham as respostas aos questionamentos formulados pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que se requer seja oficiado, para que compartilhe as informações obtidas, desde logo, requerendo-se a subsequente intimação das recuperandas, da administração judicial e a ulterior concessão de nova vista ao ministério público. Por decisão de ID. 176716105 determinou-se fosse oficiado o juízo da 19a Vara Cível de Brasília para que compartilhe as informações obtidas do Município de Águas Lindas de Goiás no que concerne a: (a) o valor médio mensal dos pagamentos repassados à CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA em razão da execução do contrato de concessão de serviço público, que teve por objeto “os serviços de coleta, transporte e tratamento dos resíduos sólidos na cidade de Águas Lindas de Goiás”, celebrado em 05/05/1999; (b) a existência de eventuais penhoras sobre os pagamentos relativos a esse contrato, bem como seus valores ou percentuais determinados. Da análise do excerto da mencionada decisão, verifica-se que, por ora, não houve objeção do juízo universal acerca da penhora, ressalvando-se a possibilidade de posterior reavaliação da questão, após a resposta do juízo cível, tendo o Ministério Público, inclusive, opinado pela possibilidade da penhora, desde que não represente levantamento de valores. Dessa forma, não se vislumbra, prima facie, incompetência do juízo. Sobre a alegação da penhora inviabilizar sua atividade, a primeira questão é que não se trata de penhora sobre faturamento, mas de penhora sobre percentual a ser recebido por força de um contrato firmado. Ademais, não comprovou a parte agravante em que medida a penhora inviabiliza sua atividade empresarial, tampouco influencia na prestação do serviço contratado com ente público. Em outras palavras, a alegação genérica desacompanhada de qualquer documento de que a penhora impede a continuidade do cumprimento do contrato não tem aptidão para afastar os efeitos da penhora determinada. Caberia à parte agravante apresentar balancete detalhado demonstrando que o decote do percentual de 2% (dois por cento) do valor a ser recebido impacta diretamente na continuidade do contrato. Cabe ressaltar, por fim, que a parte agravada buscou a satisfação de seu crédito pelos meios prioritários previstos no artigo 835 do Código de Processo Civil, mas nenhuma das diligências se revelou hábil à satisfação da dívida. Por fim, a existência de outra penhora, determinada no rosto dos autos, também não impede a realização de outras medidas para adimplemento da obrigação. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora